Tribunal: TJMT
Processo: 1060249-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060249-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – COMPROVADO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – OCORRÊNCIA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação”. (N.U 0002128-53.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da Ação Declaratória no 1060249-27.2019.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que os TADs nso 801129-1 e 823046-8 estão prescritos, sob o argumento que “o termo inicial – dies a quo – do prazo prescricional se deu com a comunicação do indeferimento do pedido de revisão em julho e agosto de 2010, vide andamento dos processos administrativos no 397992/2010 e 504607/2010”.

Afirma que “decisão final e comunicação do indeferimento dos pedidos de revisão se deu em 30/07/2010 e 09/08/2010, respectivamente, os créditos tributários representados pelos Termos de Apreensão e Depósito no 801129-1 e 823046-8 prescreveram em julho e agosto de 2015, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o reconhecimento da prescrição dos Termos de Apreensão e Depósito no 801129-1 e 823046-8.

Contrarrazões no id. 122431002.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 139122675 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da Ação Declaratória no 1060249-27.2019.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
ajuizou, em
16/12/2019
, a Ação de Anulatória em desfavor da parte apelada, visando desconstituir os Termos de Apreensão e Depósito no 801129-1 e 823046-8, nos valores de
R$ 41.396,94 e 99.795,57,
respectivamente, em razão da prescrição executória.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade fiscal, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça na súmula, no 622, fixou o entendimento de que “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Portanto, com a notificação do contribuinte, faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e, em caso de exaurida a esfera administrativa, começa-se a contra o prazo prescricional.

Por outro lado, é certo que a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Partindo dessas premissas, considerando que foi juntado a notificação do contribuinte foi 09/09/2010 e a decisão do julgamento do pedido de revisão em 11/06/2010, deve esta ser a data do prazo inicial.

Por outro lado, embora o Estado sustente que houve recurso administrativo, o que por si só não permitia o início do prazo prescricional, tal argumentação não restou comprovado nos autos.

Ora, o extrato apresentado pelo Apelado não é capaz de confirmar o recurso administrativo, devendo ter comprovado por meio da juntada do processo administrativo, o que não fez.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
09/09/2010)
e a ausência do ajuizamento da execução fiscal, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA - QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

I – O prazo prescricional tem início com a constituição do crédito tributário, que no presente caso ocorreu 30 (trinta) dias após o TAD – 26/04/2012. Inexistindo causas de interrupção, operou-se o prazo prescricional, em 26/04/2017.

II -

O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial.

III – Recurso Improvido.

(N.U 1029865-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO – TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA – REGRA DO ART. 173, I, DO CTN – PERDA DO DIREITO DE LANÇAR EM RELÇÃO A PARTE DO CRÉDITO – DECADÊNCIA PARCIAL DECLARADA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (art. 174 do CTN) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.

Se a constituição definitiva de parte da dívida ocorreu após o quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência em relação ao lançamento extemporâneo.

O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

(N.U 0002128-53.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Re
ssalta-se, ainda, que tal entendimento está corroborado com a decisão proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos no 1019498-24.2019.8.11.0000, ao deferir a suspensão dos Termos de Apreensão e Depósito no 801129 -1 e 823046 -8 diante da evidencia da ocorrência da prescrição, no seguinte fundamentos:

No presente caso, da análise dos documentos acostados, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
a ensejar o deferimento da medida.

Isso porque, consoante se extrai da Notificação Administrativa no 1419/1611/68/2020 (Id. 29297484 - Pág. 1), os TADs questionados foram lavrados em junho e julho de 2010, data da ocorrência do fato gerador, ensejando a interposição de defesa administrativa, a qual foi decidida pelo Fisco Estadual no respectivo ano (2010), cujo contribuinte foi comunicado em
9-8-2010
da decisão, conforme se observa da movimentação processual extraída do sítio da SEFAZ/MT (Id. 28998487 - Pág. 14).

Sendo assim, a cobrança dos débitos em
6-1-2020
, após dez anos da possível constituição definitiva do crédito com a conclusão do processo administrativo, evidencia,
em princípio
, a ocorrência da prescrição.

Imperioso aduzir que, inobstante a referida Notificação tenha sido acostada apenas em grau recursal, trata-se de matéria de ordem pública, o que enseja sua análise em qualquer grau recursal sem implicar em supressão de instância.

Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da possibilidade da apreensão de suas mercadorias, perda dos benefícios fiscais, dificultando seus atos de comércio.

Acrescento, por fim, que tal decisão não trará prejuízo ao Agravado, pois, acaso constatada a não ocorrência da prescrição, os débitos retornarão ao sistema do Conta Corrente Fiscal da Agravante, possibilitando a cobrança.

Diante do exposto,
DEFIRO, EM PARTE,
a tutela recursal requerida, apenas para determinar a suspensão dos Termos de Apreensão e Depósito no 801129 -1 e 823046 -8”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para julgar procedente a pretensão inicial e reconhecer prescrição dos
Termos de Apreensão e Depósito no 801129-1 e 823046-8
.

Inverto o ônus sucumbencial para incidência sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023